Tribunal: STJ
Processo: 0710689-35.2024.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114354 - DF(2025/0459094-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M DE F A DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: T A DA S M
ADVOGADOS
: ROSELIA FRANCO SOARES - DF053372
LETICIA DA SILVA - DF075820
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E
APREENSÃO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
07/04/2026
13/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e5ca6538-0860-472b-883e-dbd781ea73d4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114354 - DF(2025/0459094-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M DE F A DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: T A DA S M
ADVOGADOS
: ROSELIA FRANCO SOARES - DF053372
LETICIA DA SILVA - DF075820
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E
APREENSÃO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. DE F. A. DA S. -
ESPÓLIO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”
art. 105,
e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, assim ementado:
“APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969.
DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO. PARCIAL. RECONHECIMENTO.
PAGAMENTO
INTEGRAL.
NECESSIDADE.
MORA.
PURGAÇÃO.
AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. REFORMA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela
recursal deve ser formulado em petição autônoma (CPC,
§ 3o, I e
art. 1.012,
II) dirigida ao Tribunal ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator,
por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. Cumprida a liminar de busca e apreensão, o devedor, se encontrado,
tomará ciência da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor e
poderá apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Caso não haja a purga da
mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são
consolidadas em favor do credor fiduciário (Decreto-
o,
lei no 911/1969, art. 3
§§ 1o e 3o).
Documento eletrônico VDA55574896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: 1019d88e-22b0-4505-a0e6-b229a70e3f1c

3. A mora somente é purgada com o pagamento da integralidade da dívida
atualizada (Decreto-
o, § 2o).
lei no 911/1969, art. 3
4. A ação de busca e apreensão deve ser julgada procedente quando não for
realizado o pagamento integral da dívida no prazo de 5 dias após o
cumprimento da liminar.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.” (e-STJ,
fl. 623)

Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois teria havido julgamento
, sob o
art. 492
extra petita
fundamento de “golpe do boleto”, não suscitado pelas partes, extrapolando os limites da causa
de pedir e do pedido e violando o princípio da congruência.
(ii)
do Código Civil e
do Código de Defesa do Consumidor, visto que a remessa
art. 422
art. 14
de boleto pela instituição financeira gerou legítima expectativa de adimplemento e, ao cancelar o
título antes do vencimento, a conduta se afigura contraditória e configura falha na prestação do
serviço, atraindo a responsabilidade objetiva.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 756-761).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, no que tange à alegada violação dos dispositivos citados (arts. 492 do
CPC; 422 do CC; e 14 do CDC), tem-se, no ponto, inviável o debate. Isso, porque não se
vislumbra o efetivo prequestionamento do teor dos dispositivos legais citados, o que inviabiliza a
apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias. Frise-se que ao STJ
cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia,
dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
Assim, quanto ao ponto em mote, ausente um dos requisitos de admissibilidade do
apelo especial, qual seja o prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). Por oportuno, leiam-
se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
RECUSA
DE
COBERTURA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão
proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-
probatório da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministra
AREsp 504.841/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/06/2014,
01/08/2014)
Documento eletrônico VDA55574896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: 1019d88e-22b0-4505-a0e6-b229a70e3f1c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM
282/STF
356/STF.
PROFISSIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO, COM
SÚMULA 83/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Não há falar em violação dos arts. 458, II, e
535, II, do Código de Processo Civil pois o Tribunal de origem dirimiu as
questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha
examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.
2. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a penhora em
caráter excepcional de imóvel comercial, no qual se localiza empresa do
executado, desde que não seja utilizado para a residência de sua família e
não haja outros bens livres e desembaraçados, passíveis de serem constritos. (
Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe
REsp 1.114.767/RS,
.
04/02/2010)
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no
Rel. Ministro
,
AREsp 490.801/SC,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
09/09/2014,
17/09/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
§ 3o, DO
DISCRICIONARIDADE
ART. 782,
CPC/2015.
DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DECISÃO MANTIDA.
1. "Dispõe o
§ 3o, do
que, a requerimento da parte, o juiz
art. 782,
CPC/2015
pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes. [...] depreende-se da redação do referido dispositivo legal
que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar
a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade.
A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as
particularidades do caso concreto" (
Rel. Ministra
REsp 1887712/DF,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
27/10/2020,
.
12/11/2020)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.893.349/DF,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, DJe de
)
FERREIRA
26/5/2022.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

NÃO

SÚMULA
182/STJ.
INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE EMBARGOS
CPC/2015.
DO
DEVEDOR.
POSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE ALEGADA NAS
RAZÕES RECURSAIS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55574896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: 1019d88e-22b0-4505-a0e6-b229a70e3f1c

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o eg. Tribunal
CPC/2015
analisa os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, dando-lhes a
devida fundamentação.
2. "Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de
dívida, em sede de embargos à execução. Precedentes" (REsp 1.330.567/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi,Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/05/2013,
.
27/05/2013)
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial,
mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado
nos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente
o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas
282 e 356 do STF.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.564.973/MS,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, DJe de
)
23/5/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ARREMATAÇÃO DO BEM. PERCENTUAL ACIMA DE 50% (CINQUENTA
POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL
AFASTADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 83/STJ.
INADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE DO
SÚMULA 7/STJ.
PAGAMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
356/STF.
1. No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso
deixar claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões
deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição,
erro material ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo
exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela
jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que ?não configura arrematação
por preço vil quando a alienação atinge mais de 50% do valor atualizado da
avaliação (AgInt no
Relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp 1.739.794/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
3/5/2021,
6/5/2021)
3. A tese recursal de que a recorrida deixou de cumprir tempestivamente as
obrigações decorrentes da arrematação do bem não foi objeto de apreciação
pelo Tribunal a quo nem sequer foram opostos embargos de declaração
quanto à questão. Portanto, ausente o prequestionamento, a atrair a
incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.939.232/RJ,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, DJe de
)
BELLIZZE
25/5/2022.

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55574896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:08
Código de Controle do Documento: 1019d88e-22b0-4505-a0e6-b229a70e3f1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.114.354 / DF
Número Registro: 2025/0459094-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07106893520248070007 7106893520248070007
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M DE F A DA S - ESPÓLIO
REPR. POR
: T A DA S M
ADVOGADOS : ROSELIA FRANCO SOARES - DF053372
LETICIA DA SILVA - DF075820
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADOS : JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55854865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:59
Código de Controle do Documento: 45a8644e-f28e-4653-86aa-404c835cb04b

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:59
Código de Controle do Documento: 45a8644e-f28e-4653-86aa-404c835cb04b